Tribunal: TJSP
Processo: 2302995-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. Impossibilidade. Hipótese dos autos que não admite a penhora sobre os eventuais rendimentos percebidos pelo Executado, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. Impossibilidade. Hipótese dos autos que não admite a penhora sobre os eventuais rendimentos percebidos pelo Executado, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.